Tribunal: TJBA
Processo: 8010323-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010323-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAIARA DOS SANTOS MOURAO

Advogado(s)
:
VALTERCIO MENDES DA SILVA

AGRAVADO: MARIANA CAMPOS DE LIRA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
MARILIA CAMPOS DE LIRA PEREIRA

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC PREENCHIDOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DE POSSE ANTERIOR E PRÁTICA DE ESBULHO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300, DO CPC PARA REFORMA DA DECISÃO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8010323-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MAIARA DOS SANTOS MOURAO
e como agravados
MARIANA CAMPOS DE LIRA PEREIRA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator